Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ANDAMENTO. QUITAÇÃO DA VERBA EXECUTADA. NÃO ALCANÇADA. ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE. PRÉVIO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1 - No caso em apreço o valor perseguido pela parte autora, cliente do ora agravante, ainda não foi quitado, sendo certo que a fase do cumprimento de sentença, do mesmo modo, não foi finalizada, porquanto ainda se almeja o valor a ela devido.

2 - Não pode o advogado da parte, independentemente do pagamento do montante pretendido, resgatar o correspondente aos seus honorários, sob o argumento de se tratar de verba cuja natureza é alimentar, porquanto o profissional do direito foi contratado para buscar o direito da sua cliente e, não, o seu, na medida em que aquele é uma consequência do direito daquela em face do serviço prestado.

3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.